Tribunal: TJMT
Processo: 0003670-58.2013.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003670-58.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODENIR DA SILVA - CPF: 383.586.621-49 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGANTE QUE NÃO INDICOU O VALOR DEVIDO E NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CÁLCULO – RELAÇÃO DE INSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 14 e 41, do Decreto-Lei no 167/1967 e, de conseguinte, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas.

2- O artigo 917, § 3.o, do CPC, expressamente determina que quando o Embargante alega excesso de execução tem o dever declarar na petição inicial o valor que entende devido e apresentar a memória de cálculo. No caso, o Apelante pretende a revisão de encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo; contudo, limitou-se a argumentar de forma genérica que há excesso em virtude da
“capitalização de juros, multa de mora e outras irregularidades.”
, sem indicar o valor que entende correto e muito menos apresentar a respectiva memória de cálculo.

3- De acordo com o STJ,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial rural (pecuária), de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional – pecuarista; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003670-58.2013.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Odenir da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

Inconformado, o Apelante alega que o Contrato que embasa a Ação de Execução não é título executivo, pois no instrumento não consta a assinatura de duas testemunhas.

Assim, pugna pela extinção do feito executivo.

De outro norte, alega a existência de excesso de execução, sob a tese de que o valor cobrado não condiz com o efetivamente devido, porque há
“capitalização de juros, multa de mora e outras irregularidades.”

Afirma que, diferente do que consta na sentença, é ilícita a capitalização de juros e, no seu entender, não é necessária a apresentação de planilha, porque pormenorizadamente explicada a incidência e a necessidade de exclusão do valor em excesso.

Argumenta que ao caso é aplicado Verbete 121 da Súmula do STF, e que a prática de capitalização de juros afronta ao ordenamento jurídico, porque o anatocismo implica desproporção “radical” entre a prestação e contraprestação existente.

Ademais, argumenta que ao caso é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, já que a relação entre as partes é de consumo.

Ao final, pugna pelo provimento ao Apelo a fim de que seja reconhecida a existência de excesso de execução, diante da capitalização dos juros e utilização de taxa de juros remuneratórios acima do valor contratado, bem como determinada a aplicação do CDC.

Embora intimado, o Banco do Brasil S.A., não apresentou Contrarrazões (Id. 88968998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Apelado está lastreada na Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/01353-7, emitida em 11/10/2010, com vencimento final pactuado para 11/10/2011.

O Banco Recorrido alegou que o Apelante deixou de saldar o débito e que, até 30/04/2012, devia o valor de R$ 79.225,21 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos).

Ao opor os Embargos à Execução, dentre outras teses, o Recorrente alegou que o título não preenche os requisitos necessários ao ajuizamento da demanda executiva porque nele não consta a assinatura de duas testemunhas.

Também alegou anatocismo em virtude da capitalização dos juros, além de afirmar que ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Na sentença, o julgador afastou a aplicabilidade da Lei Consumerista, pois se trata de relação de insumo, bem como consignou que a alegação genérica de anatocismo/excesso, desacompanhada da respectiva planilha é insuficiente para macular execução e que, no vertente caso, o Embargante/Apelante não trouxe a planilha do valor devidamente atualizado.

Em relação à capitalização dos juros, o Julgador ressaltou que é permitida em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, e que a questão está sedimentada no âmbito do STJ.

Assim, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante.

Inconformado, o Recorrente reitera a tese de que o Contrato que embasa a Ação de Execução não é título executivo, pois no instrumento não consta a assinatura de duas testemunhas.

Logo, pugna pela extinção do feito executivo.

Sem maiores delongas, registro que a insurgência não comporta guarida, haja vista que a Ação de Execução está lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e, conforme a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça:

“[...] A assinatura de duas testemunhas na cédula rural pignoratícia é requisito dispensável para ser considerada como título executivo hábil a aparelhar a ação executória, pois não previsto no artigo 14 do Decreto-Lei no 167/67.”
(TJ-MT - AI: 00070075120098110000 MT, Relator: EVANDRO STÁBILE, Data de Julgamento: 27/04/2009, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/05/2009).

O entendimento coaduna com o posicionamento dos demais tribunais pátrios e, para exemplificar, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de Santa Catarina, publicados em 18/05/2021 e 29/10/2020.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
- INÉPCIA DA INICIAL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE
- CERCEAMENTO DE DEFESA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS. 1.
A cédula rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas.
2. [...].
(TJ-MG - AC: 10472140022311002 Paraguaçu, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021). (sem grifos no original)

[...]
INEXIGIBILIDADE DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE TESE REJEITADA
. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGOS 10, 14 E 41 DO DECRETO-LEI No 167/67.
A Cédula Rural Pignoratícia possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 14 e 41, do Decreto-Lei no 167/1967. Sendo assim, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas
. [...].
(TJ-SC - APL: 00022038420148240135 TJSC 0002203-84.2014.8.24.0135, Relator: GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2020, 3a Câmara de Direito Comercial). (sem grifos no original)

De outro norte, o Apelante alega a existência de excesso de execução, ao argumento de que o valor cobrado não condiz com o efetivamente devido, porque há
“capitalização de juros, multa de mora e outras irregularidades.”

Afirma que, diferente do que consta na sentença, é ilícita a capitalização de juros, e que não é necessária a apresentação de planilha, porque explicou detalhadamente a sua incidência e a necessidade de sua exclusão.

Argumenta que ao caso é aplicado Verbete 121 da Súmula do STF, e que a prática de capitalização de juros afronta ao ordenamento jurídico porque o anatocismo implica desproporção “radical” entre a prestação e contraprestação existente.

Em relação à tese de que é prescindível a apresentação da planilha, deve ser rejeitada.

Conforme é cediço, o artigo 917, § 3.o, do CPC, expressamente determina que quando o Embargante alega excesso de execução tem o dever declarar na petição inicial o valor que entende devido e apresentar a memória de cálculo.

Para não deixar dúvidas, transcrevo o citado dispositivo:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Assim, não há qualquer mácula na sentença, pois o Embargante/Apelante alegou excesso de execução ao argumento de que há cobrança de encargos abusivos; contudo, não instruiu a exordial com a planilha demonstrativa do débito.

Em outros termos, escorreita sentença, porque consoante a regra do § 4.o, incisos I e II, também do artigo 917, da Lei de Ritos, se o Embargante não apontar o valor correto ou deixar de apresentar o demonstrativo, os Embargos à Execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Nessa esteira, ainda que o Apelante pretenda a revisão dos encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo, limitou-se a argumentar de forma genérica que há excesso em virtude da
“capitalização de juros, multa de mora e outras irregularidades.”
, sem, contudo, indicar o valor que entende correto, com a respectiva memória de cálculo.

Se não bastasse, conforme bem assentado pelo Julgador singular, a capitalização de juros é admitida nas cédulas de crédito rural, tema que, inclusive, já restou sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete 93, que tem o seguinte teor:

A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

E mais: no julgamento do REsp 1.333.977/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 654), a Corte Superior firmou tese no sentido de que
“a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral"
.

Na hipótese, a Cédula Rural Pignoratícia que lastreia o feito executivo prevê expressamente que (sem grifos no original):

[...] Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 6,25 (seis inteiros e vinte e cinco centésimos) pontos percentuais ao ano, [...], debitados e
capitalizados mensalmente
[...]”
(Pag. 80, do Id. 88968998).

Assim, sob qualquer ângulo que se analise as insurgências do Apelante, a conclusão é a mesma: a sentença deve ser mantida hígida.

De outro vértice, argumenta que ao caso é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, já que a relação entre as partes é de consumo.

Conforme se extrai da Cédula Rural Pignoratícia, o crédito liberado pelo Banco Apelado destinou-se ao custeio de:
BOVINOCULTURA – CORTE – CRIA/RECRIA/ENGORDA – INDETERMINADO existente no imóvel FAZENDA ÁGUA SANTA [...], no período de 10/2010 a 10/2011.”

Assim, não há dúvida de que a tomada de crédito destinou-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial rural (pecuária), de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional - pecuarista.

Logo, exata a conclusão da sentença, pois a relação jurídica havida entre as partes é de insumo e, portanto, não incidem as disposições do CDC.

Nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Nesse mesmo sentido:

[...]. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao Recurso.

Diante do desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021